Tribunal: TJBA
Processo: 8001108-62.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001108-62.2020.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER OBJETIVANDO

O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
. INSURGÊNCIA RECURSAL APENAS
COM
RELAÇÃO À AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL. POSSIBILIDADE.
CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. Cuida-se o presente feito de ação de obrigação de fazer objetivando compelir o Município de Juazeiro e o Estado da Bahia a fornecerem medicamentos a paciente portador de sequelas após AVC. O magistrado
a quo
julgou procedente a demanda, deixando de condenar os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado da Bahia, ponto sobre o qual repousa a insurgência recursal.

II. De acordo com o enunciado n. 421 da Súmula do STJ, “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. Quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante, no entanto, reconhece-se à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios.

III. Sendo assim, seguindo a orientação jurisprudencial do STJ e do TJBA, dá-se provimento parcial ao recurso, apenas para condenar o Município de Juazeiro ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, no valor de R$1.000,00 (um mil reais), equivalente à 50% (cinquenta por cento) da verba honorária de R$2.000,00 (dois mil reais) fixada, nos moldes do art. 87, § 1º do CPC.

I
V. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Recurso de Apelação n
°
8001108-62.2020.8.05.0146
, oriundos da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Juazeiro, em que figura como Apelante a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e, como Apelados, o
ESTADO DA BAHIA
e o
MUNICÍPIO DE
JUAZEIRO
/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de e 2021.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA